Tribunal: TJSP
Processo: 1034536-32.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Tatiana Acayaba contra Secretários de Saúde do Município de Campinas e do Estado de São Paulo, visando o fornecimento contínuo de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de saúde. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Mandamental impetrada por Tatiana Acayaba contra Secretários de Saúde do Município de Campinas e do Estado de São Paulo, visando o fornecimento contínuo de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de saúde. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito ao fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, considerando a existência de normativas estaduais que regulam a dispensa gratuita de medicamentos à base de canabidiol. III. Razões de Decidir: (i) O Col. STJ, no Tema 106, estabelece requisitos para concessão de medicamentos não incorporados no SUS, sendo que os medicamentos postulados foram incorporados. (ii) A impetrante demonstrou incapacidade financeira e a necessidade do medicamento, justificando a concessão do pedido. IV. Dispositivo: Recurso provido.